Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. ATUALIZAÇÃO DO TEMA 150. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DE PLEITO REVISIONAL ANTERIORMENTE JULGADO. ARTIGO 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento.
2. Tendo as matérias defensivas sido objeto de apreciação em revisão criminal anterior, e, não se vislumbrando significativos novos contornos aptos a amparar um inédito pleito revisional, este deve ser inadmitido, em vista do óbice previsto no parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental em revisão criminal conhecido e não provido.